Tribunal: TJES
Processo: 0015033-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015033-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAIKO ADAN RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Violência doméstica. Tentativa de homicídio qualificado. Omissão configurada. Prisão preventiva. Cabimento.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença que condenou o réu à pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, no contexto de violência doméstica e familiar. O Ministério Público sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que não foram apreciados os pedidos formulados em sua apelação, notadamente (i) a elevação da pena-base e (ii) a decretação da prisão preventiva do réu.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia versa sobre duas questões principais: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da apelação ministerial, especialmente no tocante aos pleitos de exasperação da pena-base e decretação da prisão preventiva; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva do acusado, à luz das circunstâncias concretas do delito e do risco à integridade da vítima.

III. Razões de decidir

3.Verifica-se a existência de omissão relevante no acórdão, uma vez que, embora devidamente interposta e regularmente processada, a apelação ministerial não foi objeto de qualquer deliberação, impondo-se o acolhimento dos embargos para suprir tal vício.

4.No mérito, quanto à majoração da pena-base, não há elementos adicionais que justifiquem a alteração da dosimetria fixada na sentença, que já considerou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentro dos parâmetros de proporcionalidade.

5.Por outro lado, a análise dos autos evidencia a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do histórico de violência, das reiteradas ameaças, do descumprimento de medidas protetivas e do concreto risco à integridade física e psíquica da vítima, que permanece em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para sanar a omissão apontada, decretando-se a prisão preventiva do réu, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado quanto à dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015033-91.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAIKO ADAN RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE - ES3682

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 10187830, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória proferida em desfavor de Maiko Adan Rodrigues dos Santos, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, no contexto de violência doméstica.

Sustenta o Ministério Público, por meio de parecer subscrito pela douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias, a existência de omissão relevante no referido julgado, na medida em que não teria sido apreciada a apelação interposta pelo Parquet, especialmente, quanto aos pleitos de majoração da pena-base e decretação da prisão preventiva do réu.

De fato, razão assiste ao embargante.

Analisando detidamente os autos, constato que, além do recurso de apelação interposto pela defesa, cujas teses foram devidamente enfrentadas por este órgão colegiado, também foi regularmente interposta apelação pelo Ministério Público, com razões constantes às fls. 265 a 271 dos autos, nas quais foram deduzidos dois pleitos específicos: (i) a elevação da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal; e (ii) a decretação da prisão preventiva do acusado, ante a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de assegurar a ordem pública e a integridade da vítima.

Ocorre que, ao compulsar o acórdão embargado, de fato não se verifica qualquer manifestação sobre os referidos pleitos, restando, portanto, caracterizada omissão relevante, o que atrai a incidência do artigo 619 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores.

Assim, passo ao exame do mérito dos referidos pleitos, suprindo, desde logo, a omissão apontada.

Inicialmente, quanto à pretensão de elevação da pena-base, não vislumbro razão que ampare a insurgência ministerial.

A sentença condenatória bem considerou, de forma fundamentada, os vetores do artigo 59 do Código Penal, destacando, de modo suficiente, a gravidade concreta do delito.

As circunstâncias do fato revelam agressão perpetrada contra vítima em situação de especial vulnerabilidade, surpreendida enquanto repousava em sua residência, por agente que, tomado por ciúmes, cobriu-lhe a cabeça com um cobertor e passou a asfixiá-la, proferindo as palavras “descanse em paz”, conforme relato da própria vítima em juízo:

“
QUE QUANDO A DECLARANTE SE DEITOU, ELA VIU O ACUSADO PEGANDO O COBERTOR E DIZENDO ‘DESCANSA EM PAZ’ E ELE COMEÇOU A ASFIXIAR A DECLARANTE; A DECLARANTE DISSE QUE TINHA GENTE LÁ FORA E O ACUSADO SAIU DE CIMA DA DECLARANTE; QUE O ACUSADO FICOU GRUDADO NA GRADE FALANDO QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE O ACUSADO ARRANCOU A GRADE DA DECLARANTE E A POLÍCIA VIU; QUE O ACUSADO FICOU FALANDO QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE O ACUSADO DISSE QUE QUANDO SAIR DA CADEIA, VAI MATAR A DECLARANTE; (...) QUE UMA VEZ ELE TEVE UMA CRISE DE CIÚMES E QUEBROU O BRAÇO DA DECLARANTE; (...) QUE O ACUSADO JÁ ARRANCOU A UNHA DA DECLARANTE NA MORDIDA.”

As palavras da vítima são corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência:

“
QUE SE RECORDA DOS FATOS; QUE SE LEMBRA QUE FORAM APOIAR A OCORRÊNCIA E CHEGANDO LÁ A VÍTIMA FALOU QUE FOI AGREDIDA DURANTE UM ATO SEXUAL E O ACUSADO TINHA TENTADO ASFIXIAR A MESMA COM UM LENÇOL; QUE QUANDO CHEGOU LÁ O ACUSADO ESTAVA NO QUINTAL; QUE A REAÇÃO DA VÍTIMA ERA COMUM DE MULHERES AGREDIDAS; QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA.”

Assim, os elementos probatórios são consistentes e robustos, denotando a gravidade concreta da conduta, que justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porém dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não há, contudo, elementos adicionais, que autorizem a majoração pretendida pelo Ministério Público, sob pena de incorrer-se em bis in idem, uma vez que as circunstâncias fáticas foram devidamente valoradas na sentença e ratificadas por este colegiado no julgamento anterior.

Diversa, contudo, é a análise quanto ao pleito de decretação da prisão preventiva.

O histórico de violência doméstica praticada pelo réu é grave e reiterado. A vítima relatou, de forma contundente, que “quando ele estava na grade, estava nu, falando que ia matar a declarante”, além de outras ameaças, inclusive após a intervenção policial.

O grau de periculosidade do acusado não pode ser ignorado, sobretudo diante das reiteradas ameaças de morte, do descumprimento de medidas protetivas e da demonstração inequívoca de que a integridade física e psíquica da vítima permanece sob risco.

O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

No caso, verifica-se evidente risco à ordem pública e à garantia da integridade da vítima, o que justifica a medida extrema, sobretudo porque, mesmo após o flagrante delito, o acusado manteve postura ameaçadora, revelando absoluto desprezo às instituições e às medidas judiciais anteriormente impostas.

Ademais, é cediço na jurisprudência que, nos casos de violência doméstica, a segregação cautelar é medida que se impõe quando as circunstâncias indicam risco concreto à vítima.

Portanto, diante do requerimento formulado pelo
Parquet
, vislumbrando a presença dos requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública e a proteção da vítima, DECRETO, com esteio no artigo 312 do Código de Processo Penal, a PRISÃO PREVENTIVA de Maiko Adan Rodrigues dos Santos.

Sendo este o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se o competente mandado de prisão.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para sanar a omissão apontada,
decretando a prisão preventiva do réu,
nos termos fundamentados, e mantendo, no mais, incólume o acórdão embargado quanto à dosimetria da pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)